Tribunal: TRF3
Processo: 0008222-46.2006.4.03.6104
Órgão julgador: ), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Órgão colegiado: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
7/821)

0008222-46.2006.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2155001

PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL VICE PRESIDENTE

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 257/STJ. RECURSO IMPROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3.Julgado em consonância com entendimento fixado sob o rito dos recursos repetitivos de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo. Tema 257 do STJ.

4.Agravo interno improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou i

Inteiro teor:
7/821)

0008222-46.2006.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2155001

PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL VICE PRESIDENTE

e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 257/STJ. RECURSO IMPROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3.Julgado em consonância com entendimento fixado sob o rito dos recursos repetitivos de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo. Tema 257 do STJ.

4.Agravo interno improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.